Tribunal: TJDFT
Processo: 0739833-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DATA DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE CONFIRMOU A PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.
1 - Segundo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a prescrição em segundo grau se interrompe na data da sessão de julgamento do recurso e não na data da publicação do acórdão.
2 - No caso, a prescrição regula-se pelo disposto no artigo 109, inciso VI (três anos), c/c artigo 115 (por ser menor de 21 anos à época do fato), ambos do Código Penal, sendo o prazo prescricional de 1 (um) ano e 6 (seis) meses. Se entre a data da sessão de julgamento do recurso em sentido estrito que confirmou a pronúncia (02/08/2012) e a data da publicação da sentença válida (06/02/2014) decorreram 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 1 (um) dia, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe, com esteio no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
3 - Recurso conhecido e provido.